Tribunal: TJSP
Processo: 1501068-91.2019.8.26.0535
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa – Pronúncia – Homicídio consumado – Ausência de dolo – Rejeição – Homicídio na condução de veículo automotor, cometido por indivíduo sem habilitação e embriagado – Confissão quanto à ingestão de bebida alcoólica antes de se lançar à condução do veículo – Consistentes depoimentos dos policiais quanto à embriaguez e prova pericial – Alegação

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa – Pronúncia – Homicídio consumado – Ausência de dolo – Rejeição – Homicídio na condução de veículo automotor, cometido por indivíduo sem habilitação e embriagado – Confissão quanto à ingestão de bebida alcoólica antes de se lançar à condução do veículo – Consistentes depoimentos dos policiais quanto à embriaguez e prova pericial – Alegação de inexistência de dolo, a remeter o feito ao Juízo singular – Provas suficientes a indicar ao menos o dolo eventual – Desclassificação da conduta – Inviabilidade – Pleito recursal a ser submetido à apreciação dos jurados, sob pena de usurpação da competência constitucional – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1501068-91.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente EDILSON
ALVES DE OLIVEIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-91.2019.8.26.0535 -Voto no 14170
2
Voto no 14170
Recurso em Sentido Estrito no 1501068-91.2019.8.26.0535
Comarca de Guarulhos
Recorrente: Edilson Alves de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Renata Vergara Emmerich de Souza
Ementa
Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa Pronúncia
Homicídio consumado Ausência de dolo Rejeição Homicídio
na condução de veículo automotor, cometido por indivíduo sem
habilitação e embriagado Confissão quanto à ingestão de bebida
alcoólica antes de se lançar à condução do veículo Consistentes
depoimentos dos policiais quanto à embriaguez e prova pericial
Alegação de inexistência de dolo, a remeter o feito ao Juízo
singular Provas suficientes a indicar ao menos o dolo eventual
Desclassificação da conduta Inviabilidade Pleito recursal a ser
submetido à apreciação dos jurados, sob pena de usurpação da
competência constitucional
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
réu EDILSON ALVES DE OLIVEIRA contra a decisão que o pronunciou para a
submissão a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, por infração ao disposto
no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.
Em suas razões de recurso, a defesa pretende a
desclassificação da imputação para o delito de homicídio culposo, afastando assim a
competência para o julgamento perante o Tribunal do Júri.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-91.2019.8.26.0535 -Voto no 14170
3
O recurso foi regularmente processado e respondido em
contrarrazões, com a manutenção da r. decisão recorrida pelo MM. Juiz.
A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não
provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente é de bom alvitre consignar que a sentença
de pronúncia exige tão somente um juízo de investigação, de suspeição, e não de
certeza, de modo que estando presentes a materialidade e os indícios de autoria a
sujeição do acusado ao Tribunal do Júri é de rigor.
Consta da denúncia que no dia 19 de abril de 2019, no
período noturno, na Estrada do Itaim n. 100, Itaim, Guarulhos, ADILSON ALVES
DE OLIVEIRA, na condução do veículo VW-Gol, placas CZA 5516, deu causa à
morte de Rogério Leite Ribeiro.
Segundo o apurado, o acusado não era habilitado à
condução de veículo automotor, e ainda ingeriu bebida alcoólica antes de assumir a
direção do veículo, de sorte que, em certa altura da rodovia, colidiu com a bicicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-91.2019.8.26.0535 -Voto no 14170
4
da vítima, que faleceu no local.
A polícia militar foi acionada e os seus agentes
compareceram ao local do acidente e de pronto constataram visíveis sinais de
embriaguez por parte do réu, que então concordou em ser submetido ao exame do
etilômetro, sobrevindo a constatação da concentração de 0,91 miligrama de álcool
por litro de ar expelido.
Interrogado pela autoridade policial, o acusado admitiu
que havia ingerido bebida alcoólica antes de se lançar na condução do veículo
automotor, e que trafegava pela mencionada rodovia até ouvir um impacto no
veículo, sem perceber a ocorrência do atropelamento. Disse que então desembarcou
e que encontrou o ciclista caído ao chão, gravemente ferido.
Interrogado em Juízo, o acusado confirmou ter ingerido
bebida alcoólica antes de dirigir e alegou que, em certa altura da rodovia, o ciclista
acabou se jogando sobre o seu carro.
De sua parte, os policiais militares José Augusto Barbosa
Silva e Alef Tauan de Almeida Costa disseram que acorreram ao local do acidente e
que encontraram a vítima caída ao chão, com fratura exposta, e o réu ao seu lado,
visivelmente embriagado e desorientado.
Por fim, as testemunhas de defesa confirmaram que o
acusado fez uso de bebida alcoólica antes do conduzir o veículo.
Portanto, a despeito da alegação do réu de que não
estava embriagado, as provas oral e pericial apontaram no sentido contrário, vale
dizer, os policiais confirmaram que o acusado apresentava sinais de embriaguez,
como desorientação e odor etílico, ao passo que o exame pericial bastou a confirmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-91.2019.8.26.0535 -Voto no 14170
5
o estado de alcoolemia, com concentração de álcool em nível muito superior ao
permitido.
E a meu sentir, há elementos a indicar que o réu agiu ao
menos com dolo eventual.
Em que pese a defesa alegar que o acidente ocorreu por
culpa da vítima fatal, que então teria se jogado sobre o veículo conduzido pelo réu,
nada ficou demonstrado nesse sentido, a justificar de plano a absolvição sumária,
mesmo porque não seria justo atribuir a responsabilidade a quem não se faz presente
para apresentar a sua versão.
O que consta dos autos é que a condução de veículo por
pessoa não habilitada e que apresenta índice de ebriedade, em via de trânsito rápido
e com alta probabilidade da ocorrência de acidentes graves, são circunstâncias
seguras de que o recorrente assumiu o risco de causar a morte do ciclista, agindo
com indiferença quanto à possibilidade de provocar acidente.
As circunstâncias fáticas apuradas e evidenciadas nos
autos denotam a possibilidade de o recorrente ter atuado, ao menos, imbuído de dolo
eventual, revelado pela consciente assunção do risco de produzir os resultados
lesivos a ele imputados, tratando-se, pois, de questão que somente poderá ser aferida
pelo Conselho de Sentença.
Portanto, parece inviável cogitar-se nesta fase, na qual
vige o princípio “in dubio pro societate”, da desclassificação da conduta para
homicídio culposo, porquanto o conjunto probatório produzido não lastreia, com a
necessária e cristalina certeza, a versão sustentada pela Defesa, a autorizar de
imediato que se retire do Júri Popular a competência soberana que lhe é assegurada,
inclusive para dirimir a controvérsia em torno do elemento volitivo do agente, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-91.2019.8.26.0535 -Voto no 14170
6
culpa consciente, dolo direto ou eventual.
O Tribunal de Justiça, em casos análogos, assim vem
decidindo:
"Homicídio majorado (perigo comum), lesões corporais (por duas vezes) e
embriaguez ao volante. Crimes praticados na condução de veículo automotor, por
agente que se encontrava sob a influência de álcool. Circunstâncias, no tocante
aos crimes de homicídio e de lesões corporais, que permitem afirmar a existência
de indícios de que a previsibilidade do resultado desborda da mera culpa.
Existência de elementos indicativos de que a acusada conduzia o veículo
embriagada, vindo a invadir, em trecho retilíneo de rodovia, a contramão de
direção, sobrevindo a colisão com o veículo que por ela regularmente trafegava.
Ofendida, condutora e um de seus filhos, criança com três anos de idade, que
sofrem lesões corporais, vindo os ferimentos suportados a causar o óbito de uma
criança com nove meses, filha daquela e irmã desta. Decisão de pronúncia.
Materialidade e autoria indicadas pela prova oral e em laudos técnicos que serão
objetos de exame pelo Tribunal do Júri. Inviabilidade, nesta via e quanto aos
crimes de homicídio e de lesões corporais, do reconhecimento da forma culposa.
Qualificadora que também deve ser examinada pelo E. Conselho de Sentença.
Recurso improvido.” (Recurso em Sentido Estrito no 0000216-50.2016.8.26.0567,
Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ 18.05.2017).
Também o Supremo Tribunal Federal, em hipóteses
análogas, assim se pronunciou:
“1. Admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o
reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da
conduta. Precedentes. 2. Mesmo em crimes de trânsito, definir se os fatos, as
provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do paciente por
homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo
ou mesmo de inocorrência de crime é questão que cabe ao Conselho de Sentença
do Tribunal do Júri. 3. Não cabe na pronúncia analisar e valorar profundamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-91.2019.8.26.0535 -Voto no 14170
7
as provas, pena inclusive de influenciar de forma indevida os jurados, de todo
suficiente a indicação, fundamentada, da existência de provas da materialidade e
autoria de crime de competência do Tribunal do Júri. 4. Recurso ordinário em
habeas corpus a que se nega provimento.” (1a Turma, RHC no 116950, Rel. Min.
Rosa Weber, DJ 03.12.2014).
Enfim, a sentença processual em análise encerra um
juízo prévio de valor que visa apenas afastar situações que, extreme de dúvidas,
excluam a conduta da competência do Tribunal do Júri.
E na hipótese em que não está afastado de plano o dolo
eventual na conduta do réu, que depende de valoração do conjunto probatório, a sua
submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença é de rigor, com o fim de
que este Juízo Natural aprecie as teses apresentadas pela acusação e pela defesa, e
profira sua decisão, à vista da sua competência constitucional.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator